Tribunal: TJDFT
Processo: 0747220-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747220-44.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS CALAZANS AGRAVADO: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DAS GRAÇAS CALAZANS contra a decisão ID origem 213772193, proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0714574-92.2022.8.07.0018, ajuizado em desfavor de NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ora agravados. Nas razões recursais, a agravante requer, entre outros, os benefícios da gratuidade da justiça. Consoante disposto no art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC, Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. No caso, não identifiquei a juntada de documentos atualizados para demonstrar a hipossuficiência. Assim, considerando que a mera declaração não vincula o magistrado, necessário que comprove que não dispõe de verba para arcar com o preparo, as despesas processuais e os honorários. Recomenda-se, para tanto, que junte cópia dos contracheques e extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e cartões de crédito de suas titularidades, bem como comprovantes das despesas básicas atualizados e da última Declaração de Imposto de Renda. Assim, por ser o recolhimento do preparo, caso se faça necessário, requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, postergo a análise dos pedidos recursais. Ante o exposto, intime-se a agravante para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 1 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator